Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Visto, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que rejeitou os embargos à execução opostos pela agravante e concluiu que há um erro material no contrato de locação formulado entre as partes ID. 28865777, de modo que restariam insubsistentes os pedidos de exclusão dos valores referentes ao IPTU/TLP, água e energia do valor mensal do aluguel, bem como a exclusão das despesas com a reforma do imóvel ID. 28865781. A agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja reconhecida a validade das cláusulas contratuais de forma a atribuir a responsabilidade pelo pagamento, nos termos pactuados no contrato. Preparo recolhido ID. 28865773. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão “inaudita altera pars” de efeito excepcional ao recurso. Observo ainda que a agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se.